Tribunal: TJES
Processo: 5004506-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004506-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RESIDENCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), que inadmitiu Recurso Especial por intempestividade, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A parte Recorrente busca demonstrar a tempestividade do Recurso Especial, sustentando suposta violação ao artigo 34 do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na intempestividade (art. 1.030, V, do CPC);
(ii) verificar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na intempestividade (art. 1.030, V, do CPC) deve ser impugnada exclusivamente por meio de Agravo nos próprios autos (AREsp), nos termos do artigo 1.042 do CPC, sendo incabível o Agravo Interno.

4. A interposição de Agravo Interno em situações de manifesta inadequação recursal configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível reforça a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, caracterizando a preclusão do direito recursal.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para outros recursos cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade (art. 1.030, V, do CPC) deve ser impugnada exclusivamente por Agravo nos próprios autos (AREsp), sendo incabível o Agravo Interno.

2. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, 1.030, inc. V e § 2º, e 1.042; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 10.06.2020.

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.076.068/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 18.11.2022.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.371/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 11152983) em face da
DECISÃO
(id. 10111776), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 8619063), com respaldo
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
, por aferir intempestividade.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a tempestividade do Recurso Especial interposto anteriormente.

Ausente intimação para apresentação de Contraminuta eis que a parte Recorrida não constituiu representação processual nos autos.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 8619063), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 7923610)
lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
manejado pelo Recorrente, em virtude da
DECISÃO MONOCRÁTICA
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
AUCIONE CAVALCANTE PEREIRA
, cujo
decisum
indeferiu a inclusão de
RESIDENCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
, no polo passivo da Ação originária.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TCRS. POSSE DIRETA NÃO TRIBUTÁVEL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posse exercida pela sociedade empresária não era passível de tributação, eis que desprovida de
animus domini
, ou seja, sem o intento de se assenhorar do bem. No mais, o locatário, o arrendatário e o comodatário não são contribuintes ou responsáveis pelo IPTU e pela TCRS, porquanto possuem unicamente a posse direta do imóvel.
2. O artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 confere à Fazenda Pública a possibilidade de substituir a CDA no curso da execução fiscal, a fim de corrigir erros materiais ou formais que acometam o título. Todavia, não lhe é franqueada a utilização de tal expediente para promover a alteração do sujeito passivo no
iter
processual, pois isto não importaria em mero reparo de erro, e sim em alteração do lançamento.
3. Recurso desprovido.
(
TJES
, APELAÇÃO 5004506-32.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargador (a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/04/2024)

Irresignada, a parte
Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de violação ao
artigo 34, do Código Tributário Nacional
.

Não houve intimação para Contrarrazões, uma vez que as partes Recorridas não constituíram representação nos autos.

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Extraordinário é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo o artigo 219, do mesmo diploma legal que serão computados somente os dias úteis, bem como, em se tratando de prazo concedido à Pessoa Jurídica da Administração Pública Direta, contado em dobro.

No caso, o Sistema do PJe registrou ciência do Acórdão combatido pela Recorrente no dia
30/04
/2024
(terça-feira)
, tendo início o prazo recursal em
02/05/2024
(quinta-feira)
e se findado em
12/06/2024 (quarta-feira)
, restando interposto o Recurso Especial somente no dia
13/04/2024 (quinta-feira)
, afigurando-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso
(Feriado de Corpus Christi e ponto facultativo no dia subsequente)
inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.

IV -
"Consoante o posicionamento assentado por este Tribunal Superior, "a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na internet ou mesmo a juntada extemporânea de comprovante de suspensão de prazo, tal como ocorreu no caso"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.371/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª T, DJe de 11/11/2021)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.729/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/5/2022).

V - Cabe destacar que "A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018)" (AgRg no REsp n. 1.978.089/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/5/2022). (...)”

(
STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.076.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, porquanto intempestivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05 deste Sodalício,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice da intempestividade
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.